Tribunal: TJES
Processo: 5002166-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-43.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HELENA MARFISA VENTORIN

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002166-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
HELENA MARFISA VENTORIM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.

LEI MUNICIPAL Nº 6.819/2006. LEI MUNICIPAL Nº 7.835/2009. ASSISTENTE SOCIAL. GRATIFICAÇÃO. IMPROCEDENCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7263433. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 7263637 e 7263639, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7263433), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7263428), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).”

Trata-se de Ação Ordinária em que
a autora alega ser servidora municipal e que pertence à carreira da saúde na função de assistente social, porém não se beneficiou do recebimento das gratificações instituídas por lei e muito menos da incorporação que foi autorizada à carreira da qual pertence. Pretende a incorporação da gratificação de atenção à saúde e da gratificação de apoio à atenção à saúde e o recebimento das prestações vencidas.

A Recorrente objetiva a reforma da r. sentença afirmando possuir direito a incorporação na medida em que

foi lotada na SAMUS.

Pois bem, brilhantemente asseverou a r. sentença de piso:

Por sua vez, a defesa confirma a existência das gratificações e do direito à incorporação, mas que a legislação limitou tanto o recebimento quanto à incorporação àqueles servidores em efetiva atuação na área de saúde. Sustenta que a autora nunca exerceu suas funções naquela secretaria.

A ficha funcional da autora no id 21071221 demonstra que, embora sua ocupação originária fosse na SEMUS, de fato sua lotação e atuação se deram ao longo da carreira em secretarias municipais que não a de Saúde, estando no momento do ajuizamento da ação lotada na SEMAS e, em abril de 2023 foi transferira para SEMUS.

Da leitura do artigo 1º, da Lei 7.835/2009, nota-se os seguintes critérios para a fixação da gratificação:

a) ser servidor efetivo ou celetista do Município de Vitória;

b) ser considerado profissional de saúde, na forma da Lei 6.753/06;

c) em efetivo exercício;

d) no desempenho da atividade da área de saúde.

Com efeito, o §1º da referida Lei, estabelece que: “Farão jus a incorporação estabelecida no caput deste artigo os servidores em efetivo exercício no desempenho de suas atividades no âmbito da Secretaria da Saúde."

Logo, entendo que a autora não fazia jus até abril de 2023 a gratificação requerida nos termos §2º do art.1º da Lei 6.819/06 e do § 1º da Lei 7.835/09, por não se encontrar exercendo atividades na Secretaria de Saúde.

A Lei 6.819/06, estabeleceu em seu artigo 1º, § 1º que a gratificação será devida aos servidores do município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas unidades de saúde da família e aos integrantes da equipe de agentes comunitários da saúde pertencentes ao quadro de pessoal do município de Vitória nas unidades de saúde, sendo incontroverso que a autora não exerce estas funções nos locais designados pelo legislador.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de “não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (STJ, AgRg no RMS nº 30.304/MS, Rel. Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Assim,
farão jus à incorporação apenas os servidores em efetivo exercício no desempenho de suas atividades no âmbito da secretaria da saúde, tem-se que as autoras não se enquadram nos critérios exigidos pela lei.

Na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)